Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003739-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), SELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 429.275.101-30 (AGRAVANTE), EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 715.122.251-34 (AGRAVADO), GABRIELLI DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 083.955.751-57 (AGRAVADO), PABLO WILLIAN RODRIGUES DE LIMA - CPF: 068.069.191-03 (AGRAVADO), ALESSANDRO SILVEIRA DE FREITAS - CPF: 936.015.301-04 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVANTES DAS TRANSFERÊNCIAS JÁ ACOSTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E UTILIDADE DA MEDIDA. TENTATIVA DE INSTRUÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário em ação indenizatória fundada em suposta prática de estelionato, consistente em transferências via PIX a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a medida de quebra de sigilo bancário, postulada pela autora, é necessária à comprovação da responsabilidade civil dos réus pelos danos alegados, considerando que os comprovantes das transferências já instruem os autos.

III. Razões de decidir

3. A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de relevância, pertinência e indispensabilidade da prova requerida.

4. Os comprovantes de transferência já juntados aos autos comprovam a saída dos valores e sua destinação, não havendo dúvida sobre as transações financeiras realizadas.

5. O pedido fundado na suposição de rastrear eventuais aquisições patrimoniais com os valores transferidos configura diligência genérica e especulativa.

6. A ausência de delimitação objetiva do período, da finalidade e do vínculo entre as contas e os fatos narrados impede o deferimento da medida, por violação à proporcionalidade e à proteção da intimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quebra de sigilo bancário depende da demonstração concreta de sua necessidade, pertinência e utilidade, não podendo ser utilizada como meio genérico de investigação. 2. A existência de comprovantes bancários que já revelam as transações realizadas pela parte autora afasta a justificativa para nova intrusão no patrimônio dos réus por ausência de necessidade técnica da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1031642-54.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Selma Aparecida da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de indenização por enriquecimento ilícito cumulada com danos materiais e morais no 1003372-55.2022.8.11.0011, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário dos réus Gabrielli de Almeida de Oliveira, Pablo Willian Rodrigues de Lima e Alessandro Silveira de Freitas.

Na decisão agravada, o juízo a quo entendeu que a medida postulada pela parte autora não se mostrava necessária, pois todas as transações bancárias mencionadas na inicial foram realizadas via PIX, com comprovantes já disponíveis e acessíveis à própria autora, os quais inclusive instruíram a petição inicial.

A agravante sustenta que o indeferimento compromete a obtenção da verdade real, pois a quebra de sigilo é essencial para demonstrar o destino dos valores transferidos, notadamente à conta de Alessandro, contra quem há indícios concretos de envolvimento na fraude relatada. Alega, ainda, que a decisão desconsidera a gravidade dos fatos imputados, envolvendo organização criminosa familiar voltada à prática de estelionato contra pessoas idosas, e requer a reforma da decisão para que seja autorizada a quebra do sigilo bancário dos agravados, limitada ao período e aos dados já indicados nos autos.

Recebido o recurso, a liminar recursal foi indeferida (id. 267971266).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 268672782).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse a ensejar intervenção ministerial (id. 273603876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O sigilo bancário encontra proteção no texto constitucional como desdobramento dos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, previstos no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. Por essa razão, sua quebra somente se admite em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas, mediante demonstração clara de sua necessidade, pertinência e adequação à elucidação de fato relevante para o deslinde da causa.

No caso concreto, a autora pretende demonstrar que os réus, especialmente Alessandro, receberam valores indevidamente e os utilizaram em proveito próprio, notadamente para aquisição de imóveis. Para tanto, postula a quebra de sigilo bancário como meio de rastrear a movimentação dos recursos.

Entretanto, não há controvérsia nos autos quanto à efetiva realização das transferências bancárias por parte da autora. Os comprovantes dos depósitos via PIX já foram anexados aos autos e demonstram de forma objetiva os valores e os destinatários. Não se discute se houve a saída dos valores, mas sim se os réus, individualmente considerados, possuem responsabilidade pelo alegado esquema fraudulento.

O pedido de quebra de sigilo parte da suposição de que, caso se confirme a aquisição de bens por Alessandro, isso reforçaria a narrativa de que ele se beneficiou das transferências. No entanto, essa inferência é vaga, indireta e desvinculada do núcleo controvertido da demanda, que é a suposta existência de conluio entre os réus e a prática de estelionato.

Além disso, a autora não delimitou com precisão quais informações bancárias são necessárias, qual a conexão direta entre as contas indicadas e os fatos narrados, tampouco explicou por que os documentos bancários já acostados aos autos, bem como as provas produzidas durante a instrução, seriam insuficientes. O pedido, assim, não demonstra necessidade, adequação e utilidade concreta, sendo incompatível com o caráter restritivo da medida.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Corte:

“A quebra de sigilo de dados bancário fere direito fundamental constitucionalmente garantido, somente podendo ser efetivada excepcionalmente, quando esgotados todos os outros meios de prova disponíveis no ordenamento jurídico para a busca da verdade dos fatos.”
(TJMT – AI n.o 1031642-54.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 12/02/2025, DJE 12/02/2025)

Dessa forma, ainda que os fatos relatados revelem possível conduta ilícita, não se pode utilizar a quebra de sigilo bancário como mecanismo de investigação genérica ou como reforço probatório especulativo, principalmente quando os elementos essenciais da dinâmica fática — como os próprios comprovantes bancários — já constam nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que indeferiu a quebra de sigilo bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025